Tribunal: STF
Processo: ARE 1449622
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 14, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DOS EXECUTIVOS PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESOLUÇÕES SEEDUC Nº 5.292/15, SEA Nº 453/15 E SEPLAG Nº 1.244/14 QUE IMPUSERAM COMO CONDIÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ATO DO SECRETARIO DE ESTADO. CARTA MAGNA QUE GARANTE A ESTABILIDADE AOS SERVIDORES REGULARMENTE NOMEADOS PARA CARGO EFETIVO MEDIANTE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS 03 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO E APTIDÃO EM AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO. REQUISITO ADICIONAL PARA A AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE CRIADO PELAS RESOLUÇÕES QUE NÃO ENCONTRA AMPARO CONSTITUCIONAL, TAMPOUCO LEGAL. LEI ESTADUAL Nº 6.114/11 E DECRETO ESTADUAL Nº 44.192/2014 QUE NÃO CRIAM QUALQUER PERMISSIVO PARA A INCLUSÃO DE OUTRA OU NOVA CONDICIONANTE. ILEGALIDADE VERIFICADA. ACERTO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa aos artigos 5º, XXI; e 41, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que o acórdão recorrido não observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 82 da sistemática da repercussão geral (eDOC 19).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o retorno dos autos à Câmara de Origem, para eventual juízo de adequação aos Temas 82 e 499 da repercussão geral (eDOC 22).



    O órgão julgador houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 23).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 14, pp. 7-14):



    “É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573232-SC, com repercussão geral reconhecida, passou a exigir autorização expressa dos associados para que uma associação busque direito atinente à esfera exclusiva dos associados, no interesse próprio deles, entendendo que a o permissivo contido no art. 5º, XXI, CRFB seria hipótese de representação processual que não poderia ser satisfeita com mera previsão estatutária. 



    Como bem delimitado pela D. Procuradoria de Justiça, tal entendimento da Corte Suprema versa sobre o requisito autorizativo para ingresso de ação coletiva, não podendo ser confundido com a eficácia subjetiva da coisa julgada em eventual procedência do pedido contido na demanda.



    (...)



    Na hipótese, o juízo a quo, acertadamente em sede de embargos de declaração, incorporou ao decisum a orientação jurisprudencial de acordo com a qual a eficácia subjetiva da coisa julgada pode alcançar todos os pré-filiados da associação à data da propositura da ação na base territorial do órgão julgador, e não apenas aos associados que participaram da assembleia autorizativa para o ingresso com a ação, como pretendia o apelante. 



    (...).



    No caso em análise, verificou-se que os analistas e assistentes executivos que tomaram posse nos respectivos cargos em abril de 2014 (2ª turma), após terem sido devidamente avaliados quanto ao seu desempenho no período de estágio probatório, ainda não haviam se tornado estáveis no serviço público diante da exigência adicionada pelas Resoluções ora impugnadas quanto à publicação do ato de reconhecimento de estabilidade de atribuição do respetivo Secretário.



    Diante do cenário fático apresentado, conclui-se que houve o condicionamento da aquisição da estabilidade à publicização do respectivo ato, restando patente que se pretendeu atribuir a tal publicidade um viés constitutivo da estabilidade dos servidores. 



    Resta, pois, perquirir sobre eventual ilegalidade destas Resoluções quanto à exigência de atos adicionais constitutivos da estabilidade de servidores públicos estaduais. 



    A Carta Magna, em seu art. 41, assegura aos servidores nomeados para cargo efetivo a garantia da estabilidade, após três anos de efetivo exercício. 



    Para tanto, prescreve o constituinte, como condição para a aquisição da estabilidade, a obrigatoriedade de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 



    Nessa mesma linha, a Lei Estadual nº 6.114/11, que cria os cargos de analista e assistente executivos, exige, em seu artigo 12, o preenchimento cumulativo de tais requisitos para a aquisição da estabilidade, quais sejam, 03 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho. Confira-se a redação do art. 12 da Lei Estadual nº 6.114/11:



    (...)



    Com o fito de regulamentar a fiel execução da referida lei, foi editado o Decreto Estadual nº 44.912/14, o qual prevê, em seu artigo 5º, §2º, que o resultado da avaliação de desempenho deverá ser publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro. Confira: (...).”



    Verifica-se que a decisão recorrida está alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE-RG 573.232, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, com redação do acórdão pelo Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.9.2014, julgado sob a sistemática da repercussão geral, Tema 82, firmou a seguinte tese:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal;



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente